Tribunal: STF
Processo: STP 480
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de Suspensão de Tutela Provisória, ajuizada pela Advocacia-Geral da União contra decisão do Relator da ADPF nº 635, Ministro Edson Fachin, que, ad referendum do Tribunal, deferiu medida cautelar, para
    “determinar: (i) que, sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realizem operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a epidemia do COVID-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – responsável pelo controle externo da atividade policial; e (ii) que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária”.
    Em suma, pleiteia-se neste incidente a suspensão dos efeitos dessa decisão cautelar.
    É a síntese do necessário, decido.
    Anoto que o referendum da decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin foi submetido a julgamento do Tribunal Pleno, que, em 18/8/20, por maioria, conheceu parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental em referência para: 
    “1. Indeferir, por ora, o pedido de medida cautelar, no que tange à ordem para ‘determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação’, constante do item ‘a’ da p. 84 da inicial;
    2. Deferir a medida cautelar pleiteada, em menor extensão, para dar interpretação conforme ao art. 2º do Decreto 27.795, de 2001, a fim de restringir a utilização de helicópteros nas operações policiais apenas nos casos de observância da estrita necessidade, comprovada por meio da produção, ao término da operação, de relatório circunstanciado;
    3. Indeferir, por ora, os pedidos formulados na inicial e indicados nas alíneas ‘c’ (determinar que os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ao expedir mandado de busca e apreensão domiciliar, indiquem, da forma mais precisa possível, o lugar, o motivo e o objetivo da diligência, vedada a expedição de mandados coletivos ou genéricos) e ‘d’ (determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas diretrizes constitucionais) da petição;
    4. Indeferir, por ora, o pedido veiculado na alínea ‘e’ (‘determinar a presença obrigatória de ambulâncias e de equipes de saúde em operações policiais’), sem prejuízo do reconhecimento do direito de todo indivíduo ferido ou afetado receber assistência médica o mais breve possível;
    5. Deferir a medida cautelar requerida para determinar que o Estado do Rio de Janeiro oriente seus agentes de segurança e profissionais de saúde a preservar todos os vestígios de crimes cometidos em operações policiais, de modo a evitar a remoção indevida de cadáveres sob o pretexto de suposta prestação de socorro e o descarte de peças e objetos importantes para a investigação;
    6. Deferir a medida cautelar para acolher o pedido formulado na alínea ‘k’, para determinar aos órgãos de polícia técnico-científica do Estado do Rio de Janeiro que documentem, por meio de fotografias, as provas periciais produzidas em investigações de crimes contra a vida, notadamente o laudo de local de crime e o exame de necropsia, com o objetivo de assegurar a possibilidade de revisão independente, devendo os registros fotográficos, os croquis e os esquemas de lesão ser juntados aos autos, bem como armazenados em sistema eletrônico de cópia de segurança para fins de backup;
    7. Indeferir, apenas por ora, o pedido para se determinar a elaboração de ato administrativo que regulamente o envio de informações relativas às operações policiais pelos agentes policiais ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme item ‘i’ da petição inicial;
    8. Deferir o pedido formulado na alínea ‘g’ a fim de determinar que, no caso de realização de operações policiais em perímetros nos quais estejam localizados escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, sejam observadas as seguintes diretrizes: (i) a absoluta excepcionalidade da medida, especialmente no período de entrada e de saída dos estabelecimentos educacionais, devendo o respectivo comando justificar, prévia ou posteriormente, em expediente próprio ou no bojo da investigação penal que fundamenta a operação, as razões concretas que tornaram indispensável o desenvolvimento das ações nessas regiões, com o envio dessa justificativa ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em até 24 horas; (ii) a proibição da prática de utilização de qualquer equipamento educacional ou de saúde como base operacional das polícias civil e militar, vedando-se, inclusive, o baseamento de recursos operacionais nas áreas de entrada e de saída desses estabelecimentos; e (iii) a elaboração de protocolos próprios e sigilosos de comunicação envolvendo as polícias civil e militar, e os segmentos federal, estadual e municipal das áreas de educação e de saúde, de maneira que os diretores ou chefes das unidades, logo após o desencadeamento de operações policiais, tenham tempo hábil para reduzir os riscos à integridade física das pessoas sob sua responsabilidade;
    9. Indeferir, ante possível perda de objeto, o pedido de suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial, inclusive do Manual Operacional das Aeronaves pertencentes à frota da Secretaria de Estado de Polícia Civil;
    10. Indeferir, apenas por ora, o pedido formulado pelo Partido requerente constante da alínea ‘j’ da inicial (determinar que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos);
    11. Deferir os pedidos cautelares veiculados nas alíneas ‘l’, ‘m’, ‘n’ e ‘o’, a fim de reconhecer que sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infração penal, a investigação será atribuição do órgão do Ministério Público competente. A investigação, por sua vez, deverá atender ao que exige o Protocolo de Minnesota, em especial no que tange à oitiva das vítimas ou familiares e à priorização de casos que tenham como vítimas as crianças. Ademais, por ser função essencial do Estado, acolher também o pedido para determinar que, em casos tais, o Ministério Público designe um membro para atuar em regime de plantão;
    12. Deferir o pedido formulado pelo Partido requerente, para suspender a eficácia do art. 1º do Decreto 46.775, de 23 de setembro de 2019; e
    13. Não conhecer do pedido veiculado na alínea ‘q’ da inicial, tudo nos termos do voto do Relator (...)”
    Esse julgado do órgão colegiado substituiu a decisão liminar objeto desta contracautela, proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin.
    Tem-se, portanto, que essa alteração substancial no quadro jurídico-processual, inicialmente apresentado, acarretou a perda superveniente do interesse processual.
    Com efeito, esta Suprema Corte já decidiu que a superveniente alteração do quadro fático conduz à configuração de típica hipótese de prejudicialidade, por perda superveniente do interesse processual (v.g. RMS nº 28.199/DF, de minha relatoria, DJe de 10/4/13). 
    Por essas razões, considerada a perda superveniente do interesse processual, julgo prejudicada a presente suspensão (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente